Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700987-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIAO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: LUCIANA RODRIGUES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAMIÃO FERREIRA DA SILVA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada em desfavor de LUCIANA RODRIGUES LOPES, processo n. 0701344-91.2023.8.07.0003, na qual revogou a liminar de reintegração de posse, o fazendo nos seguintes termos (ID 157640556 – da origem): “Trata-se de ação de reintegração de posse. Deferida a liminar, a requerida compareceu aos autos, por intermédio da Defensoria Pública, para pleitear a reconsideração da decisão, tendo em vista que não tem para onde ir, está desempregada e mora no imóvel com a filha de 1 (um) ano de idade, neta do autor, o qual, segundo ela, não paga pensão para a menor. A questão relativa ao pensionamento da menor foge à alçada deste juízo cível, já que de competência do juízo de família. Contudo, atento à precária situação da ré, defiro o pedido de reconsideração para, por ora, suspender o cumprimento da liminar. Determino, ainda, a designação de audiência de conciliação, via NUVIMEC, oportunidade em que as partes poderão chegar a um consenso com vistas ao melhor interesse da menor. Recolha-se, pois, o mandado de reintegração de posse e designe-se data para audiência de conciliação, via NUVIMEC.” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, alega que a agravada/requerida ocupa imóvel de propriedade do recorrente desde 2020, na modalidade de comodato - verbal, a qual, mesmo depois de notificada a proceder a desocupação, pelo fim do comodato, insiste em manter-se clandestinamente no bem de propriedade do autor/agravante. Ao final requer seja deferida a liminar para “para que o imóvel seja desocupado, frente a extinção do comodato verbal, até que se julgue o mérito deste instrumento.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 149865094 dos autos de origem). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, nota-se que, por outro lado, não resta demonstrada urgência que autorize o deferimento da liminar. Impõe observar que fora considerado na decisão agravada, a particularidade que envolve o melhor interesse da neta do agravante, menor de idade, a qual estaria desassistida de pensionamento. Ademais, diante da designação de audiência de conciliação viabiliza-se justamente a possibilidade de uma solução célere à demanda. No contexto, tenho que, é patente se tratar de hipótese que admite aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado, inclusive, à vista do contraditório. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator